Tribunal: TJES
Processo: 0000380-40.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000380-40.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENILTON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000380-40.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENILTON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
RENILTON DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
Ju
íz
o
da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
s
artigo
s

306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, bem
como
nos artigos 147 e 129 c/c 14, II,
ambos
do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
15
de
feverei
ro de 202
2
, na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, bairro Barra do Riacho, em Aracruz, o denunciado, sem a devida habilitação e com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool,
conduzia
seu veículo, GM Prisma Joy, placa
s
MTU-6J54 em via pública,
quando
colidi
u
com o veículo de Daniel Henrique de Oliveira Filho.

Consta ainda da inicial acusatória,
que
n
as mesmas circunstâncias de tempo e local, Daniel foi
ameaçado
pelo
r
ecorrente,
que
também tentou praticar lesões corporais contra o mesmo,
utilizando-se de
um canivete que portava, somente não consumando seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de ameaça, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal.

Pois bem.

Revendo o feito, observo que
a materialidade restou comprovada

pelo
boletim unificado nº 470
67522
,

pelo auto de apreensão n.º 2090.3.01108/2022
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

O
acusado, por ocasião de seu interrogatório,
confessou
os crimes de trânsito,
a
firmou que portava um canivete, mas negou que teria ameaçado ou tentado agredir alguém.

Verifico, outrossim, que a
vítima

é firme e segura em descrever
a ameaça
e
a tentativa de
agress
ão

sofridas,

afastando quaisquer dúvidas acerca da condenação.

As demais provas colhidas no presente processo corroboram com o relato prestado pela vítima.

Os policiais militares
H
ugo
M
arcelo
S
antos,
Renato Nunes Belinasse e
D
aniel
H
enrique de Oliveira
F
ilho
,
ouvidos
tanto
na esfera policial,
quanto em Juízo,
declararam que
“o acusado estava dirigindo o carro embriagado, sem habilitação, tentou agredir uma pessoa co
m
uma faca e ainda a amea
ç
ou”
.

C
umpre ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima. Dessa forma, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração do crime de ameaça.

Por oportuno, rememoro que em crimes de ameaça é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Dessa forma, estando ainda corroborada pelos demais elementos presentes nos autos, não há que se dela duvidar.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, de rigor a manutenção da sentença condenatória. A palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002151-24.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Adiante, pugn
a
a defesa pela a
plicação do princípio da consunção,
com a
consequente
absorção da ameaça pela lesão corporal
.

O
corre que,
a
ameaça
não guardou relação com o crime de l
esão corporal
,
havendo
desígnios autônomos e, com isso,
a existência de duas condutas típicas diversa
s e independentes
.

N
esta mesma linha, destaco
entendimento d
este Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS, REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecida a autonomia dos desígnios do réu e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro. Precedentes. STJ. 2. No caso dos autos, há provas suficientemente convincentes de que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos. Nesse sentido, consta que o acusado inicialmente agrediu a vítima, vindo a proferir ameaças ao longo e após as agressões.
(...)
4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190333989, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO,
mantendo-
se
incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000380-40.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENILTON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTS.

306
E
309,
DO
C
TB,

ART. 147
E
ART. 129,
C/C ART. 14, II
, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃ
O
DO CRIME DE AMEAÇA
.
AUSÊNCIA DE
PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu.
2
.
Em se tratando do delito de ameaça, por ser
crime formal, não
se
exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

3.

Havendo
desígnios autônomos e, com isso,
a existência de duas condutas típicas diversa
s e independentes,
inviável
a aplicação do princípio da consunção
.

4
.

Recurso conhecido e

i
m
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.